Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO COM REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA E OFERTA DE SALDO. NECESSIDADE, PARA TANTO, DA FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA CONSUMIDORA: NÃO EVIDENCIADA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). INCONSISTENTE A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID. 29634524) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (i) os documentos colacionados pela requerida “são grotescamente falsos”; (ii) “na época que fez a portabilidade possuía sim margem suficiente para o desconto integral da prestação”; (iii) a requerida teria alterado o valor da prestação de forma unilateral para R$ 431,56, uma vez que o valor inicial dos descontos seria de R$ 321,65; (iv) a requerida teria agido com descaso à resolução do imbróglio.
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
D. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato de empréstimo consignado).
E. De plano, não merece ser conhecida a superveniente alegação de documentação falsa, por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Além disso, ao ser intimada em audiência para se manifestar acerca dos documentos colacionados pela requerida (prazo de dois dias úteis), em observância ao contraditório, nada opôs (ID. 29634550).
F. E em relação ao panorama probatório, assinala-se que: (i) em 02.8.2019, a requerente teria firmado formulário de solicitação de portabilidade, no qual consta todas as informações inerentes a contratação (valor da parcela fixado em R$ 431,56; taxa de juros; valor do saldo devedor; quantidade de parcelas; contrato a ser liquidado, sob o no 78611583220180802, realizado inicialmente com o Banco Itaú S/A. – ID. 29634545), tudo, a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, art. 6o, III c/c art. 52); (ii) em 09.8.2019, teria sido firmado o contrato de empréstimo consignado perante a requerida, com vencimento da primeira parcela em 08.10.2019, nos moldes da proposta anteriormente formulada, conforme denota o quadro V do referido documento (ID. 29634542); (iii) a cláusula 2.2 do contrato estabelece que: caso, na vigência do empréstimo, ocorra redução da margem consignável no benefício previdenciário, pensão ou folha de pagamento da matrícula funcional do EMITENTE, que impossibilidade o desconto integral das prestações mensais e sucessivas, a autorização da cláusula precedente compreende o desconto parcial das prestações, no montante máximo da margem mensal disponível, situação em que a quantidade de prestações mensais e o vencimento do empréstimo se postergarão até que ocorra o pagamento integral da operação (ID. 29634542, pág. 2); (iv) consoante os extratos colacionados pela requerente (ID. 29634524), dessume-se que os descontos teriam ocorrido inicialmente à ordem de R$ 321,65, por ausência de margem consignável disponível no benefício previdenciário; (v) já em novembro de 2020, em razão do aumento da margem consignável, a parcela do mútuo teria sido descontada no valor previamente ajustado entre as partes (R$ 431,56).
G. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico, a ponto de se submeter à revisão contratual (fato constitutivo do seu direito) (CPC, art. 373, I). Desse modo, em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), e à vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em prática abusiva da instituição financeira. Irretocável a sentença, ora revista.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).